Tribunal: TJES
Processo: 5001319-23.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-23.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEANDRO PINHEIRO DE PAULA e outros (2)

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR DO PACTO EM LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e por GEANDRO PINHEIRO DE PAULA contra sentença que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando a requerida à restituição de valores pagos (R$ 14.632,76) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). A administradora insurge-se contra o reconhecimento do vício de consentimento e requer a improcedência dos pedidos. O autor recorre apenas do valor fixado a título de danos morais, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) estabelecer, em caso de manutenção da sentença, se é devida a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vício de consentimento exige prova robusta de que o contratante foi induzido a erro ou coagido no momento da contratação, de forma a comprometer a sua vontade negocial.

A prova da negociação inicial (áudio da vendedora) indica que foram feitas promessas indevidas ao consumidor, como a liberação imediata do crédito, caracterizando falha no dever de informação.

Todavia, a ligação de pós-venda realizada por funcionária da administradora, em momento posterior e ambiente distinto, elucidou com clareza a natureza do contrato de consórcio, possibilitando ao autor confirmar ou rejeitar a contratação, o que afasta o vício inicial.

O autor, nessa ligação, confirmou expressamente o conhecimento dos termos do consórcio e negou ter recebido promessa de contemplação antecipada, convalidando o negócio jurídico.

Alegações genéricas de coação, não confirmadas por prova idônea, são insuficientes para infirmar a validade da manifestação de vontade ocorrida em ambiente livre de pressões.

A qualificação do autor, portador de curso superior, afasta a alegação de que possui pouca instrução, sendo-lhe imposto o dever mínimo de leitura do contrato, cujas cláusulas indicavam claramente a natureza do consórcio.

A conduta posterior do autor, ao tentar anular o contrato por erro que ele mesmo confirmou não existir quando teve a oportunidade, revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

A ausência de vício de consentimento conduz à improcedência dos pedidos de anulação, restituição de valores e indenização por danos morais.

Com a reforma integral da sentença, o recurso do autor, que pleiteava apenas a majoração dos danos morais, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da requerida provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A confirmação consciente e livre do consumidor, em ligação de pós-venda esclarecedora, convalida eventual vício informacional ocorrido na fase pré-contratual.

O comportamento contraditório do contratante, que ratifica o contrato e posteriormente o impugna com base em erro que poderia ter corrigido, não é tutelado pelo ordenamento jurídico.

A inexistência de vício de consentimento afasta o dever de restituição imediata de valores pagos e de indenização por danos morais no âmbito de contrato de consórcio válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 138, 139, I, 145, 171, II; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.795/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao apelo de CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e julgar prejudicado o recurso de GEANDRO PINHEIRO DE PAULA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001319-23.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO/
APELANTE:
GEANDRO PINHEIRO DE PAULA

RELATOR:
DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e por
GEANDRO PINHEIRO DE PAULA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (ID 14697728), que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, por vício de consentimento, e condenou a requerida a:
(i)
restituir ao autor a quantia de R$ 14.632,76 (quatorze mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos); e
(ii)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14697730),
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
sustenta, em síntese, a ausência de vício na contratação.

Afirma que o contrato é claro quanto à sua natureza de consórcio e que o autor, em ligação de pós-venda, confirmou ter plena ciência de todos os termos, negando a existência de qualquer liberação imediata de valor ou promessa de contemplação com prazo determinado.

Pleiteia, assim, a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, o autor
GEANDRO PINHEIRO DE PAULA
, em seu apelo (ID 14697788), insurge-se unicamente contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório. Requer a majoração da verba para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em aferir a existência de vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio firmado entre as partes e, caso mantida a validade do negócio, analisar as consequências jurídicas daí decorrentes, incluindo os pedidos de restituição de valores e de reparação por danos morais.

Após análise pormenorizada dos autos, e com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, concluo que o ato impugnado deve ser reformado.

O cerne da controvérsia reside na prevalência, ou não, das informações equivocadas prestadas pela vendedora no momento da captação do cliente e tratativas da contratação e, ainda, a confirmação consciente do contratante em momento posterior.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na prova de áudio da negociação inicial (ID 21429216), na qual a preposta da representante comercial de fato induz o consumidor a erro, ao tratar o negócio como "financiamento" e prometer a liberação do crédito em data específica.

Tal conduta, isoladamente, configuraria falha grave no dever de informação e publicidade enganosa.

Contudo, a análise não pode se encerrar neste ponto. A administradora de consórcios demonstrou ter adotado um procedimento de verificação posterior, justamente para coibir práticas abusivas e assegurar a ciência do consumidor.

Refiro-me à ligação de pós-venda (ID 40963323), prova que reputo crucial e que altera o desfecho da lide.

Durante essa chamada telefônica, realizada por uma funcionária da administradora – e não pela vendedora –, o negócio foi contextualizado de forma clara e inequívoca. A atendente explicou as reais características do produto, indagou ativamente sobre a existência de promessas de contemplação antecipada e ofereceu ao autor, de forma implícita e explícita, a oportunidade de confirmar ou infirmar o negócio.

O autor, neste momento crucial, optou por confirmar todas as informações e prosseguir com a contratação. Negou expressamente ter recebido qualquer promessa de prazo para ser contemplado ou para ter o crédito liberado, anuindo com os termos corretos que lhe foram expostos.

A alegação de que teria sido coagido a mentir perde força probatória. A coação narrada no Boletim de Ocorrência (ID 21429231) e pelo depoimento testemunhal, diz respeito a um suposto vídeo e áudio gravados presencialmente no escritório da representante.

A prova dos autos, contudo, é uma
ligação telefônica
, realizada em ambiente diverso e sem a suposta pressão presencial, onde o autor poderia simplesmente ter relatado a promessa indevida ou manifestado seu desinteresse, o que levaria ao cancelamento do contrato sem qualquer ônus.

Ademais, na réplica (ID 14697708), o autor não nega a existência da dita ligação, mas se limita a impugná-la de forma genérica, atribuindo-lhe "má-fé" e "vícios" que não foram minimamente comprovados.

Lado outro, houve contradição da parte autora ao alegar, em momentos distintos, coação (supressão da vontade) e erro (vício na formação da vontade), o que também fragiliza a narrativa empreendida.

Não se pode ignorar, ainda, a qualificação do autor, que se declarou em audiência possuidor de curso superior em agronomia (ID 66803977), o que afasta a presunção de vulnerabilidade por falta de instrução.

Dele se espera a mínima diligência de promover a leitura do contrato antes de assiná-lo – instrumento este que, em diversas passagens, mencionava de forma ostensiva sobre a natureza do negócio (consórcio) e alertava a não comercialização de cotas contempladas.

Dessa forma, não obstante a clara e adequada disposição das condições contratuais, entendo que a ligação de pós-venda operou como um
ato saneador
do vício de informação ocorrido na tratativa inicial.

Ao ser devidamente esclarecido sobre a real natureza do contrato de consórcio e, mesmo assim, ratificar sua vontade de prosseguir, o autor convalidou o negócio jurídico.

Sua conduta posterior, ao tentar anular a avença com base no erro que ele próprio optou por ignorar quando teve a chance de corrigi-lo, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que não é tutelado pelo ordenamento jurídico.

Logo, afastado o vício de consentimento e reconhecida a validade do contrato, as pretensões de anulação, de restituição imediata dos valores e de indenização por danos morais perdem seu fundamento, o que torna a demanda totalmente improcedente.

A devolução das quantias pagas, em caso de desistência do consumidor, deve observar as normas da Lei nº 11.795/2008 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, por meio de contemplação da cota cancelada ou ao final do grupo.

Com a reforma integral da sentença, o recurso do autor, que visava exclusivamente à majoração dos danos morais, perde seu objeto, restando, portanto, prejudicado.

Pelo exposto,
dou provimento
à apelação interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso de
GEANDRO PINHEIRO DE PAULA
.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que foi deferida no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)